Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-41.2023.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003054-41.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANDREI BATISTA SALVIANO - CPF: 058.940.628-02 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - INCLUSÃO NO SISTEMA "SERASA LIMPA NOME" - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A PRESCRIÇÃO – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – No caso, apesar da disponibilização da dívida prescrita na plataforma “Serasa limpa nome”, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos. Ou seja, apenas a parte devedora tem acesso às dívidas cadastradas na plataforma “Serasa limpa nome”.

II - Não existem provas de que o não pagamento da dívida possa prejudicar ou fazer diminuir a pontuação do score de crédito da devedora.

III - De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, 'O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial' ( AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDREI BATISTA SALVIANO

contra sentença proferida nos autos 1003054-41.2023.8.11.0010, da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Na origem a parte autora afirmou possuir um débito em aberto com a empresa requerida.

Entretanto, afirmou que tal débito se encontra prescrito.

Que recebeu um telefonema, e ao se cadastrar no sitio eletrônico do Serasa Limpa Nome, obteve a informação da existência de um débito em aberto referente a uma dívida prescrita.

Aduziu que constatada a prescrição, a parte Requerente entendeu que a dívida não poderia estar inscrita na plataforma do SERASA LIMPA NOME, vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite débito, mesmo não sendo exigível.

Com tais apontamentos, requereu tutela liminar para a exclusão do seu nome junto a plataforma SERASA LIMPA NOME.

No mérito, requereu a decretação da prescrição e declaração da inexigibilidade da divida.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa requerida refutou os termos da inicial, e requereu o desprovimento da ação.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação Improcedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo autor e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, saliento que as obrigações decorrentes da sucumbência do autor ficarão sob condição suspensiva. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se."

Inconformada com a sentença, o Autor apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) a inscrição das dívidas na plataforma do serasa limpa nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos; (ii) que o Juiz de piso reconheceu a existência da prescrição, razão pela qual, deveria ter reconhecido os pedidos iniciais, e declarado a impossibilidade da cobrança; (iii) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDREI BATISTA SALVIANO

contra sentença proferida nos autos 1003054-41.2023.8.11.0010, da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que julgou improcedente o presente feito.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que é incontroverso o fato de que o débito do autor constante na plataforma Serasa Limpa se encontra prescrito.

Todavia, não se pode reconhecer que o débito não existe ou que não possa ser cobrado, uma vez que a prescrição apenas retira a possibilidade do credor buscar a satisfação de seu crédito pela via judicial, sendo permitida a cobrança extrajudicial.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO MANTIDO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. (...) PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO DA DÍVIDA NO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO DESTINADA À FACILITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. (...) 3.
De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, 'O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial'
( AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). o que impede o acolhimento do pedido do autor. 4.
Não se vislumbra qualquer irregularidade na manutenção de débitos prescritos na plataforma 'Serasa Limpa Nome', notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas e se prestam apenas a auxiliar a regularização de débitos pendentes, inexistindo abusividade na forma de cobrança
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJPR - 15ª C.Cível - 0001051-37.2021.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 27.11.2021).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. (i)
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E BAIXA DA INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE O DIREITO DE AÇÃO, MAS NÃO O DIREITO MATERIAL CREDITÍCIO. LICITUDE DA COBRANÇA FEITA PELA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PRECEDENTES.
(ii) DANO MORAL: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA DO DEVEDOR. HONRA PRESERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0010609-72.2021.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 13.03.2023)"

Logo se mostra legítima a inclusão do débito, ainda que prescrito, em plataforma de negociação.

Friso que a dívida impugnada pelo autor/apelante constava de uma plataforma digital denominada “serasa limpa nome”, a qual não se confunde com o cadastro de inadimplentes mantido pelo Serasa.

Através do cadastro de inadimplentes os credores informam a condição de devedor da pessoa (física ou jurídica), podendo implicar na negativa de crédito a ela por outras empresas que consultem o cadastro. Tem-se, com isso, a publicidade da condição de inadimplente da pessoa.

Já na plataforma digital “Serasa limpa nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos. Ou seja, apenas a parte devedora tem acesso às dívidas cadastradas na plataforma “Serasa limpa nome”.

Colaborando com tal raciocino, transcrevo parte da petição inicial:

“9.
Ao se cadastrar no sítio eletrônico do SERASA LIMPA NOME e obter a relação dos lançamentos em seu CPF, a parte Requerente de fato se deparou com dívida inscrita pela Requerida em seu nome
.

10. Cumpre ressaltar, desde logo, que a dívida encontrada pela parte Requerente NÃO SE TRATA DE NEGATIVAÇÃO OU ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE SEU CPF, MAS APENAS DO APONTAMENTO DA EXISTÊNCIA DE UM DÉBITO EM ABERTO REGISTRADO EM NOME DA PARTE REQUERENTE NA PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME.

11. Pelos detalhes do débito, no entanto, a parte Requerente constatou a prescrição da dívida, uma vez que VENCIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS (DOCUMENTO 2).

12. Assim, constatada a prescrição, a parte Requerente entendeu que a dívida não poderia estar inscrita na plataforma do SERASA LIMPA NOME, vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite débito, mesmo não sendo exigível”.

Dessa forma, é evidente que acesso das informações é disponibilizado apenas para o credor e para o devedor.

Ademais, não existem provas de que o não pagamento da dívida possa prejudicar ou fazer diminuir a pontuação do score de crédito da devedora.

Isso porque a nota do score de crédito decorre de vários fatores, tais como idade da pessoa, profissão, renda, estado civil, pontualidade no pagamento de contas, manutenção de dados cadastrais atualizados, histórico de inadimplência, entre outros.

Em consulta ao FAQ do site do referido programa, constata-se que as contas atrasadas e não negativadas sequer são utilizadas no cálculo do Serasa Score, inexistindo, portanto, baixa avaliação no credit score da parte autora:

“As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para o cálculo do Serasa Score, independentemente de possuírem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score. O pagamento de dívidas negativadas ou contas atrasadas realizado por meio do Serasa Limpa Nome pode gerar bonificações em sua pontuação, o chamado Score Turbo, que é uma forma de incentivo para que você mantenha suas contas em dia. Não atrase o pagamento nem faça novas dívidas, pois a quebra de algum acordo feito ou a indicação de novas ofertas na plataforma resulta na perda dessas bonificações. Como o Serasa Turbo é dinâmico, novas bonificações podem ser geradas em decorrência de outras negociações e/ou pagamento de novos acordos constantes da plataforma” (Informação extraída do site do programa “Serasa Limpa Nome”. Disponível em:
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq
).

Assim, as dívidas constantes da plataforma “serasa limpa nome” não são inscritas no cadastro de inadimplentes e não influenciam na nota do score de crédito caso o devedor não realize o seu pagamento.

No caso, apesar da disponibilização da dívida prescrita na plataforma “Serasa limpa nome”, a qual é restrita ao devedor e credor cadastrados voluntariamente, inexistiu cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas.

Além disso, o autor não comprovou que a nota de seu score de crédito sofreu diminuição exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada na plataforma “serasa limpa nome”, o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Logo, inexistindo ato ilícito por parte das requeridas se mostra descabida a pretensão de condená-las ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO D. MAGISTRADO SINGULAR. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.
PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUIR AS DÍVIDAS PRESCRITAS NO SISTEMA DE SCORE DO SERASA. ARGUIÇÃO QUE AS DÍVIDAS PRESCRITAS DIMINUÍRAM SEU SCORE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER COMPLEXO E ESSENCIALMENTE DINÂMICO DA PONTUAÇÃO. RÉUS QUE COMPROVARAM QUE A PONTUAÇÃO DA AUTORA DIMINUIU DEVIDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS NEGATIVOS. AUTORA QUE NÃO PROVOU QUE HOUVE A DIMINUIÇÃO DE SEU SCORE DEVIDO AS DÍVIDAS PRESCRITAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO” (TJPR - 5ª C.Cível - 0003214-04.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA -J. 02.08.2021).

Ainda,

“Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Dívida prescrita cadastrada em plataforma digital de negociação “serasa limpa nome”. Indenização por dano moral em razão da cobrança de débito prescrito que prejudicou o score de crédito do autor. Não cabimento.
Dívida prescrita registrada em plataforma de negociação “serasa limpa nome” que é restrita ao credor e devedor cadastrados de forma voluntária. Portal de negociação que não se confunde com cadastro de inadimplentes. Inexistência de cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplência. Oferta para pagamento da dívida prescrita que não tem influência e nem diminui a nota do score de crédito do autor. Inexistência de ato ilícito que implique em reparação por dano moral.
Precedentes. Sentença mantida.Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0014481-61.2021.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 22.06.2022)

Por fim,

"AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.
2. Não restou comprovado a realização de reclamação administrativa, visto a ausência de descrição de número de protocolo. 3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ/MT, N.U 1000082-72.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022, sem grifos no original)."

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majora-se os honorários recursais no importe de 13% (treze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Ressaltando, que o autor/apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, c
om fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024